Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-91.2022.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-91.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:
CALIL MAICA DOS SANTOS ALENCAR, EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA, HARRISON FERREIRA LEITE, CATARINA MANZUR DA SILVA, ARILSON ARAGAO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. ACOLHIMENTO.

1.

Verificada a omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.

O art. 85, §11, do CPC determina que, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

3.

De acordo com a tese firmada no
Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça
, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”.

4.

Tendo sido
integralmente desprovida a apelação interposta pelo Município de Central
, é devida a majoração da verba honorária em favor da parte vencedora.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 8001165-91.2022.8.05.0055
em que figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

VII